Tribunal: STF
Processo: AI 796310
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS E JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância recursal extraordinária. 




2. A jurisdição foi prestada de forma completa, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não caracteriza cerceamento de defesa. 




Agravo regimental desprovido.